Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-45.2020.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-45.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREIRO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROCON - MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DO PROCON - POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR - VERIFICADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NA ÉPOCA DA AUDIÊNCIA O ENTRAVE JÁ HAVIA SIDO SOLUCIONADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O não comparecimento da empresa à audiência administrativa justifica a imposição de multa, desde que a ausência resulte em prejuízo ao consumidor.

2 - Observa-se que, embora a apelada, não tenha se feito presente na audiência de conciliação, na época já havia solucionado o entrave narrado.

3 - Logo, ofende o princípio da razoabilidade manter punição de empresa que prontamente solucionou a reclamação da consumidora, pois a multa só se justifica se a conduta resultar em descaso com a situação enfrentada pelo consumidor, o que não se aplica no presente caso.

4 – Apelo desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo de imposição de multa por violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor movida por PHILCO ELETRÔNICOS S. A.

Em seu apelo sustenta que a multa aplicada à Apelada decorre de decisão aplicada em processo administrativo desenvolvido junto ao PROCON, por desobediência da apelada em não comparecer na audiência.

Alega que a apelada mesmo notificada deixou de comparecer a audiência, caracterizando desobediência, pugna ao final que o presente Recurso conhecido e provido, para que seja reformada a sentença proferida, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao id n. 196540655, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça absteve-se de emitir parecer (id n. 197659165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo de imposição de multa por violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor movida por PHILCO ELETRÔNICOS S. A.

A sanção originária se deu pelo não comparecimento da recorrida à audiência de conciliação.

A controvérsia recursal cinge-se a legalidade ou não da multa aplicada pelo PROCON Municipal em decorrência da suposta falta na audiência pela apelada.

Não se desconhece que verificada a prática de conduta que viole o CDC, desde que devidamente fundamentada, o PROCON está autorizado a aplicar multa.

Inicialmente, cumpre observar que ao Judiciário não é dado adentrar no mérito da decisão administrativa, restringindo-se o controle dos atos administrativos ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da sanção.

A sentença preferida pelo juízo a quo é substanciosa e assertiva, vejamos os fundamentos:

“ (...) Nessa toada, em perfunctória análise dos autos, denoto que razão não assiste ao requerente, devendo ser improcedente o pedido.

Conforme denota-se nos documentos juntados pela parte autora, verifica-se que após receber a notificação acerca do procedimento instaurado no Procon de Campo Novo do Parecis (ID 31398453), a notificada sanou a reclamação ao substituir o produto por um novo (ID 31398456), o que foi comprovado em ID 31398458, 31398459 e 31398460.

Ademais, houve a comunicação ao órgão do consumidor em 11/11/2013, através do telegrama de ID 31398456. Ou seja, antes da audiência agendada para o dia 14/11/2013.

Portanto, não há dúvidas acerca da ilegalidade da multa arbitrada, uma vez que houve a justificativa prévia e a resolução da reclamação por parte da Requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público). 2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo. 3. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ademais, o requerido não se desincumbiu do ônus de apresentar prova material do fato imputado, ao revés, entendo justificada e comprovada a questão posta em debate pelo autor.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido da presente ação anulatória de multa ajuizada por Philco Eletronicos S.A em face do Município de Campo Novo do Parecis e, em consequência, declaro nulo a Multa Administrativa nº 20180000000037210, que deve ser cancelada pela parte requerida.

Ainda condeno o Município de Campo Novo do Parecis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta dos autos que a parte consumidora Sr (a). JOSÉ BRITO NETO compareceu ao Procon Municipal, afirmando que o computador comprado apresentou problemas, o que culminou com a instauração do processo administrativo nº 0113-001.183-0, onde foi agendada audiência de conciliação para o dia
14/11/2013 às 08:30hs
.

Antes mesmo da data da audiência
a apelada comunicou o Procon
em 08/11/2013
, que havia entrado em contato com o consumidor, e efetuado a troca do produto.

Desse modo, embora a apelada de fato não tenha comparecido à audiência, que seria caso de imposição de multa, colhe-se que a celeuma havia sido solucionada em momento anterior, de modo que a manutenção da penalidade sem qualquer prejuízo ao consumidor, que instaurou a demanda, mostra-se ilegal, como bem assentado no ato sentencial.

A empresa apelada resolveu todo o problema evidenciado, não mais sendo relevante o prosseguimento da reclamação, e muito menos a aplicação de penalidade àquela que notificada atendeu os ditames da legislação consumerista.

A Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor, estabelece:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;"

Conforme mencionado a atuação do Poder Judiciário deve ficar adstrito ao exame da legalidade e da legitimidade dos atos realizados no processo administrativo que deu azo à aplicação da multa, sendo vedado emitir um juízo de mérito sobre os atos praticados pela Administração Pública, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes.

A respeito da multa aplicada pelo Procon, em razão do não comparecimento da recorrida à audiência e não ter prestado informações de interesse da consumidora, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça projeta no sentido de que a sua incidência
está condicionada à demonstração de ocorrrência de prejuízo ao consumidor
.

Nesse sentido, colhe precedentes do Estado vizinho:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - DESCABIMENTO -
PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - DOCUMENTOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA MESMA DATA - RECIBO DE QUITAÇÃO DADO PELO CONSUMIDOR - RECLAMAÇÃO ATENDIDA
- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que a reclamação do consumidor junto ao Procon restou atendida pelo fornecedor, mostra-se incompatível a aplicação de multa no procedimento administrativo instaurado para apurar o desrespeito às normas consumeristas.
(TJMS. Apelação n. 0805671-39.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 23/08/2018, p: 24/08/2018). (destacado)

Observa-se que, embora a apelada, não tenha se feito presente na audiência de conciliação, na época já havia solucionado o entrave narrado.

Logo, ofende o princípio da razoabilidade manter punição de empresa que prontamente solucionou a reclamação da consumidora, pois a multa só se justifica se a conduta resultar em descaso com a situação enfrentada pelo consumidor, o que não se aplica no presente caso.

Assim, apesar da legalidade da punição, não se revela legítima a sua imposição à recorrida diante da situação apresentada, fato que impõe a manutenção da sentença que reconheceu a sua nulidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por Município, e nego-lhe provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários em sede recursal para R$1.500,00, com arrimo no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024